Tribunal: TJMT
Processo: 1037634-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037634-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. D. C. F. - CPF: 076.344.491-05 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MARIA ALICE MALHEIROS - CPF: 917.652.261-04 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA - CPF: 892.731.171-04 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA - CPF: 892.731.171-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), I. D. C. F. - CPF: 076.344.491-05 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE I. D. C. F. E NÃO CONHECEU DO APELO DE VERDE TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

EMENTA

‘APELAÇÃO CIVEL – DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO ATO ILICITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRANSITO – DUPLO APELO – DANO MORAL - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DEVIDA – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – SUMULA 246 STJ – PENSIONAMENTO E TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO MANTIDOS – PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR – ATÉ 25 IDADE – PRECEDENTES. RECURSO DA REQUERIDA DESERTO – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NÃO CONHECIDO. – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1) – Considerando as peculiaridades que envolvem o caso, falecimento da mãe da autora, menor que à data do evento fatídico possuía tão somente 04 (quatro) anos de idade, o recurso em que pretende a majoração dos danos morais deve ser provido para, levando em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, ser majorado ao patamar de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Sob cujo valor incidirão juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, aplicando-se o INPC/IBGE a partir do novo valor fixado pelo Tribunal de Justiça (súmula 362 do STJ).

(2)- A dedução do seguro DPVAT deve ser deduzido do valor dos danos materiais, desde que efetivamente sejam comprovados o recebimento desta por parte da autora (Súmula 246 do STJ).

(3)- -
No pensionamento da menor, fixou-se o obrigação mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo desde a data do acidente até que a menor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Não havendo que se majorar tanto o valor, quanto o termo final da obrigação, já que a dependência da filha com relação à genitora se presume até os seus 25 anos, quando é o tempo médio máximo que uma pessoa se estabelece financeiramente, e não dependeria mais do mãe;

(4)- A demonstração de recolhimento do preparo deve ocorrer simultaneamente com a interposição do recurso ou ser comprovada a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser reputado deserto. Se foi negada a gratuidade da justiça e regularmente intimada à recorrente ao recolhimento dos custos processuais para interposição do recurso e não cumprida a determinação, não reside como conhecer do recurso aviado pela parte requerida.

(5) – Não conhecido o recurso interposto pela requerida ante a deserção, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser majorados. Contudo, em relação à condenação, deverá ser aplicada esta verba sobre o valor total dos danos morais. Com relação aos danos materiais em relação ao deferimento da pensão, deverão ser apurados pelas parcelas vencidas até o inicio do cumprimento de sentença somadas a 12 (doze) parcelas vincendas (§ 9o, artigo 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
:
I. D. C. F.

representada por sua tutora
ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA
(autores), e,
VERDE TRANSPORTES LTDA
(requerida);
contra a sentença de ID:
84227057
, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito no
1037634-14.2017.8.11.0041
, que julgou o feito parcialmente procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 15/05/2015 e que resultou na morte de sua genitora, Jaqueline Cristina da Costa Arruda
.

A -)
Condenar a requerida ao pagamento à autora de um pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em que completará 25 anos, valor que deverá ser convertido pelo salário mínimo nacional vigente na época de cada prestação, sendo os atrasados acrescidos de juros de mora no índice legal e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de então. b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 19/05/2015, e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); c) Determinar a dedução dos valores da condenação do valor recebido pela autora a título de indenização pelo Seguro DPVAT. Quanto aos danos morais, tendo em vista tratar-se de interesse de criança, os valores deverão ser depositados em juízo e só poderão ser levantados quando a autora atingir a maioridade.

Diante da sucumbência, condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID: 84227066,
I. D. C. F.

representada por sua tutora
ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA
alegam : (i) busca a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais – 50 mil reais para 500 salários mínimos vigentes a época do acidente fatal – e da pensão mensal – 2/3 do salário mínimo para 1 salário mínimo; (ii) bem como a ampliação do prazo de pagamento desta última –
até que a genitora/vítima completasse 75 anos;

Contrarrazões da requerida ausentes, certidão de ID: 84227078.

Por outro lado, a requerida
VERDE TRANSPORTES LTDA,
interpôs apelação (ID: 84227072), onde inicialmente requereu assistência judiciaria em grau recursal; assistência essa inferida por este Relator na decisão de ID: 121332461; oportunizada a recorrente o pagamento das custas, esta quedou-se inerte, certidão de ID: 124047090.

A douta Procuradoria se manifestou pelo não conhecimento do apelo da requerida, pois deserto; e pelo desprovimento do apelo da autora; parecer de ID: 120800458.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
:
I. D. C. F.

representada por sua tutora ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA
(autores), e
VERDE TRANSPORTES LTDA
(requerida);
contra a sentença de ID:
84227057
, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito no
1037634-14.2017.8.11.0041
, que julgou o feito parcialmente procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 15/05/2015 e que resultou na morte de sua genitora, Jaqueline Cristina da Costa Arruda
para:

a)
Condenar a requerida ao pagamento à autora de um pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em que completará 25 anos, valor que deverá ser convertido pelo salário mínimo nacional vigente na época de cada prestação, sendo os atrasados acrescidos de juros de mora no índice legal e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de então.b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 19/05/2015, e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); c) Determinar a dedução dos valores da condenação do valor recebido pela autora a título de indenização pelo Seguro DPVAT.Quanto aos danos morais, tendo em vista tratar-se de interesse de criança, os valores deverão ser depositados em juízo e só poderão ser levantados quando a autora atingir a maioridade. Diante da sucumbência, condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (sic)

Inicialmente, no que diz respeito ao
quantum dos danos morais
, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)’.

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, ou seja, o FALECIMENTO da genitora da menor autora (4 anos), entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$50.000,00), segundo vejo esta situação e até por precedentes que já enfrentei e julguei nesta Câmara em recursos pretéritos, não está apto para que a menor, de tenra idade e que restará privada de sua mãe pelo resto da vida, não está dentro da razoabilidade. Deve ser visto que precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o caso em comento, estado até em valores que estão dez (10) vezes superiores ao que foi constatado pelo julgador de primeiro grau, embora respeitando seu posicionamento já que a questão, de aspecto subjetivo, é um tanto árida.

Mas, tal posicionamento, a meu sentir, está ancorada pela doutrina pátria, muito embora, não tendo o dano moral tarifação aritmética, não reside como deixar de registrar que, embora aplicando-se razoabilidade, proporcionalidade e até precedentes jurisprudenciais, não deixa de existir certa dose de subjetivismo do julgador em relação ao montante deferido a titulo de danos morais.

Como segue:

Na reparação dos danos extra patrimoniais, conforme lição de Fernando Noronha segue-se o
“princípio da satisfação compensatória”, pois “o quantitativo pecuniário a ser atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um preço”, mas “será o valor necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infligido, ou uma compensação pela ofensa à vida ou à integridade física
” (NORONHA, Fernando.
Direito das Obrigações.
São Paulo: Saraiva 2003, p. 569)

Ainda na doutrina, esse critério foi sugerido por Judith Martins-Costa, ao observar que o arbítrio do juiz na avaliação do dano deve ser realizado com observância ao:
“comando da cláusula geral do art. 944, regra central em tema de indenização”. Anota que os juízes devem compreender a função das cláusulas gerais de molde a operá-las no sentido de viabilizar a ressistematização das decisões, que atomizadas e díspares em seus fundamentos, “provocam quebras no sistema e objetiva injustiça, ao tratar desigualmente casos similares”. Sugere que o ideal seria o estabelecimento de “grupos de casos típicos”, “conforme o interesse extra patrimonial concretamente lesado e consoante a identidade ou a similitude da ‘
ratio decidendi’
, em torno destes construindo a jurisprudência certos tópicos ou parâmetros que possam atuar, pela pesquisa do precedente, como amarras à excessiva flutuação do entendimento jurisprudencial”. Ressalva que esses “tópicos reparatórios” dos danos extras patrimoniais devem ser flexíveis de modo a permitir a incorporação de novas hipóteses e evitar a pontual intervenção do legislado
r (2003;
Comentários ao art. 403
, n. 2.1.2.2, p. 351 e segs.).

Por tais aspectos e seguindo a mesma linha de entendimento que já manifestei a respeito do tema, embora não se negue certa dose de subjetivismo não havendo outra linha a seguir, a meu talante, entendo ser razoável e proporcional o arbitramento dos danos morais no patamar de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sob cujo valor incidirá juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STRJ) e correção monetária, esta pelo INPC, a partir da fixação, ou seja, do término de julgamento deste recurso por este sodalício mato-grossense.

No que tange a
dedução do seguro DPVAT,
esta é norma cogente na Sumula 246 do STJ (O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada), entretanto, depende de comprovação de pagamento aos autores;

No que tange ao
pensionamento da menor
, fixou-se o pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo desde a data do acidente até que a menor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Não havendo que se majorar tanto o valor. Deve ser registrado, quanto o termo final da obrigação, já que a dependência da filha se presume até os seus 25 anos, quando é o tempo usualmente máximo que uma pessoa se estabelece financeiramente, e não dependeria mais da mãe.

Quanto ao
apelo da requerida
, diante da certidão de ID: 124047090 verifica-se que o recurso de apelação interposto não reúne condições de seguimento, por descumprimento do art.1.007 do NCPC.

É que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, norma esta flexibilizada in casu ̧ uma vez que constava do apelo pedido de assistência judiciária.

Entretanto, ressai dos autos que o pedido indeferido, e oportunizado prazo para que a parte regularizasse a pendência.

O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

A matéria encontra-se pacificada no colendo Superior tribunal de Justiça, a teor do que se pode verificar dos julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM MULTA. 1. A falta de correspondência entre o número do código de barras da Guia de Recolhimento da União e do comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 2. Nesta instância especial, não é possível trazer documento essencial à comprovação dos requisitos de admissibilidade pela ocorrência da preclusão consumativa. 3. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 580.456/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. DESERÇÃO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de não ser suficiente para a comprovação do preparo somente a juntada dos comprovantes de pagamento do porte de remessa e retorno dos autos, bem como das custas processuais, sem a juntada das respectivas Guias de Recolhimento da União. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1480687/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014)

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA DO SEU RECOLHIMENTO SIMULTÂNEO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. DESERÇÃO DECRETADA. A demonstração de recolhimento do preparo deve ocorrer simultaneamente com a interposição do recurso ou ser comprovada a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser reputado deserto, por força do artigo 511, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10079110140948001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 16/12/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2015)”

“JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA DO SEU RECOLHIMENTO SIMULTÂNEO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. DESERÇÃO DECRETADA. O preparo do recurso deve ser efetuado simultaneamente com a sua interposição, sob pena de ser reputado deserto, por força do artigo 511, do Código de Processo Civil.(TJ-MG - AC: 10145120491587001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/03/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2014)”

Forte nos fragmentos acima, NÃO CONHEÇO DO RECURSO aviado pela REQUERIDA. Conheço do recurso interposto pela autora e lhe dou provimento parcial tão somente para majorar os danos morais no patamar de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais), sob cujo valor incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, data de julgamento final deste recurso por este sodalício mato-grossense. Por ausência de preparo, deserta a pretensão recursal, não conheço do recurso aviado pela requerida. Não sendo conhecido o recurso da requerida ante a deserção apresentada, com supedâneo no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (§ 3o, artigo 85, CPC). Entretanto, em sendo condenações vincendas o valor deverá ser apurado levando em consideração o valor total dos danos morais e em relação aos danos materiais, as parcelas já vencidas e mais 12 (doze) vincendas. (§ 9o, artigo 85, do CPC).

A liquidação da sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022